Tribunal: TJBA
Processo: 8060157-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060157-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAQUIM COSTA SILVA Advogado(s): MURILLO FREITAS LOPES, OSVALDO SILVEIRA LOPES NETO, RAFAEL FREITAS LOPES, BRUNO DE MELO SANTANA AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO DO PIRES Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Joaquim Costa Silva, contra decisão que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais e materiais, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, apesar das alegações e documentos que demonstrariam sua incapacidade econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o agravante comprovou a insuficiência de recursos exigida pelos arts. 98 e 99, do CPC para concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) garante assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e o CPC estabelece presunção relativa de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (art. 99, §3º). 4. A jurisprudência do STJ afirma que tal presunção pode ser afastada apenas diante de prova concreta em sentido contrário, impondo-se ao julgador exame do conjunto probatório (AgInt no AREsp 2.408.264/SP). 5. Os contracheques juntados aos autos revelam que o agravante percebe remuneração mensal entre R$ 3.184,92 e R$ 3.804,62, enquanto as custas processuais ultrapassam R$ 1.800,00, representando cerca de metade de sua renda mensal, o que compromete seu sustento e de sua família. 6. Comprovada a incapacidade econômica, impõe-se o deferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, somente afastável mediante prova concreta em sentido contrário. 2. A concessão da gratuidade de justiça é devida quando demonstrado que o pagamento das custas comprometerá o sustento próprio ou familiar do requerente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, rel. Min. Raul Araújo, j. 30.10.2023, DJe 9.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8060157-11.2025.8.05.0000, em que figura como agravante JOAQUIM COSTA SILVA e como agravado MUNICÍPIO DE RIO DO PIRES. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator